Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0721976-53.2024.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELINA LUIZA DA SILVA MOREIRA, ELGA RAQUEL MARQUES MOREIRA, PAULO RODRIGO DA SILVA MOREIRA, J. P. M. M., L. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ELGA RAQUEL MARQUES MOREIRA, PAULO RODRIGO DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (CPC/2015 1.021 § 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator